Tribunal: TJDFT
Processo: 0001442-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001442-47.2019.8.07.0007 APELANTES: SAIMOM SOUZA CABRAL, ALISSON NAQUIS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Saimon Souza Cabral e Alisson Naquis da Silva foram condenados a oito anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais dezenove dias-multa, à razão mínima, por infringirem por três vezes o artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Consta que no dia 29/03/2019, por volta de 18h15min, no “Bar Gela Guela”, localizado no Setor G Sul, CSG 05, Lote 13, Taguatinga, os réus subtraíram diversos pertences de três fregueses que ali estavam, após intimidá-los com revólver. A Defesa quer afastamento da majorante do uso de arma de fogo, por não ter sido apreendida e periciada, tendo sido negado pelos acusados. Todavia, o pleito já foi amplamente debatido no âmbito da Corte, que decidiu conforme a Súmula no 22, cuja redação é a seguinte: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. Aqui, as três vítimas em uníssonas afirmaram que a ação foi praticada mediante uso de revólver, destacando, inclusive, que Simon saiu do local disparando um tiro sem direção certa. Portanto, o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula do Tribunal, autorizando o Regimento Interno que o Relator a negar seguimento à apelação: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Assim, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 22 desta Corte, nos moldes do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se.